Tribunal: STF
Processo: HC 240502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Ferraz Barcelos e outro, em favor de André Daniel de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 902.134/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ DANIEL DE LIMA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem postulada no HC n. 2017285- 35.2024.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal n. 1500286-94.2023.8.26.0066, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal (e-STJ fls. 14/20). 



    O Paciente não foi preso em flagrante delito e teve sua prisão preventiva decretada (e-STJ fls. 149/159), encontrando-se, contudo, foragido. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP que indeferiu o pedido de participação de André na audiência por videoconferência, em decisão sem fundamentação. 



    Contudo, em sessão de julgamento realizada no dia 1º/3/2024, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 161): 



    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Prisão preventiva decretada - Réu foragido - Negativa de participação em audiência de videoconferência - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada. 



    Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, no qual a defesa insiste no argumento de que é direito a participação do paciente, independentemente de estar com mandado de prisão em aberto, participar da audiência a fim de ser interrogado, já que se trata de audiência virtual. 



    Ao final, requer (e-STJ fl. 9): I) DEFERIDA “inaudita altera pars” a MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja suspensa a presente ação penal, uma vez que a juíza indeferiu o pleito de participação por vídeo conferência, realizando-se todos os atos processuais, sem a presença do paciente, negando ainda que o mesmo prestasse seu interrogatório judicial, estando os presentes autos em fase de alegações finais. II) No mérito requer-se seja CONCEDIDA A ORDEM, anulando os atos praticados desde a decisão que indeferiu a participação do paciente na audiência realizada do dia 08/01/2024 e subsequente, uma vez que não foi possibilitada a participação do réu, pelos fatos e fundamentos alhures mencionado, determinando nova realização dos atos com a presença do paciente, revogando-se por consequência, a prisão preventiva, haja visto o excesso de prazo da presente ação penal.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa requer “I) Seja DEFERIDA “inaudita altera pars” a MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja suspensa a presente ação penal, uma vez que a juíza indeferiu o pleito de participação por vídeo conferência, realizandose todos os atos processuais, sem a presença do paciente, negando ainda que o mesmo prestasse seu interrogatório judicial, estando os presentes autos em fase de alegações finais. II) No mérito requer-se seja CONCEDIDA A ORDEM, anulando os atos praticados desde a decisão que indeferiu a participação do paciente na audiência realizada do dia 08/01/2024 e subsequente, uma vez que não foi possibilitada a participação do réu, pelos fatos e fundamentos alhures mencionado, determinando nova realização dos atos com a presença do paciente, revogando-se por consequência, a prisão preventiva, haja visto o excesso de prazo da presente ação penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boafé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 



    Nessa linha de intelecção, acertadamente concluiu o Juízo singular que (e-STJ fl. 12): O acusado possui o direito de participação aos atos processuais e de ser interrogado nos autos, todavia não se tratam de direitos absolutos, tanto que os próprios réus podem abrir mão do ato e, ainda, mesmo comparecendo em juízo, negarem-se à apresentação de sua versão dos fatos. Na hipótese em liça, o corréu ANDRÉ DANIEL DE LIMA pretende burlar a ordem judicial que decretou a sua prisão e em verdadeiro acinte ao Poder Judiciário participar da audiência e ser interrogado virtualmente. (eDOC 6, p. 5)



    O impetrante sustenta nulidade em razão do indeferimento da realização de interrogatório por videoconferência, que somente não ocorreu oportunamente porque estava, como ainda está, foragido.



    Quer o direito de se apresentar ao Poder Judiciário, com mandado de prisão pendente de cumprimento, sem que possa ser preso, porquanto distante.



    Ora, se há alguma nulidade, o próprio paciente lhe deu causa, razão por que não pode dela se beneficiar.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    É bem certo que o interrogatório deve ser sempre o último ato processual. Todavia, intimado a comparecer ao ato, o agravado permaneceu foragido, razão por que não tem mesmo direito a ser interrogado na hora em que quiser. 



    É o precedente desta Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem. (AgR no HC 204.799, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Jamais foi indeferido ao paciente o direito de ser ouvido; ele apenas não quer comparecer ao ato, em razão do mandado de prisão em aberto.



    Ademais, o caso dos autos se distingue dos precedentes trazidos pelo impetrante, sobretudo aquele em que o réu estava presente na audiência virtual, mas o Juízo não quis ouvi-lo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente